Tribunal: STF
Processo: Rcl 43290
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – Emater-Rio assevera haver o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Barra Mansa, no processo nº 0100723-10.2019.5.01.0551, olvidado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 387, 437 e 530, bem assim o assentado no recurso extraordinário nº 599.628 – Tema nº 253 do repertório da repercussão geral.
    Segundo narra, é empresa pública voltada à prestação, em caráter exclusivo, do serviço de assistência técnica e extensão rural. Discorre sobre os objetivos institucionais. Diz depender dos cofres públicos para a manutenção das atividades, uma vez não possuir receitas próprias. Afirma ter jus às prerrogativas da Fazenda Pública, concernentes à impenhorabilidade de bens e valores, bem assim ao pagamento mediante a sistemática de precatórios. Ressalta indeferida, pelo Juízo reclamado, pretensão voltada à observância do regime de requisitórios, surgindo o alegado descompasso. Cita jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, salienta prejudicada a consecução dos próprios objetivos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão das medidas de execução de débitos surgidos no processo originário, inclusive no tocante a penhora on-line ou qualquer outra constrição. Pretende, no mérito, a cassação da decisão impugnada. 
    2. O inconformismo está baseado na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes. Relativamente às arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 387, 347 e 530, fez-se em jogo discussão alusiva à Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S.A. – EMGERPI, à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará – EMATERCE e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER/PA, sem nenhuma ligação com o caso concreto.
    No tocante ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 599.628 – Tema nº 253 do repertório da repercussão geral –, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto à sistemática da repercussão maior, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra ato de Juízo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator